Tribunal: TJMT
Processo: 1050610-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050610-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREW FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 038.599.381-18 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1050610-48.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Andrew Ferreira de Arruda.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE ACORDO COM A LEI N. 6.194/1974 – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, com a nomeação de perito especialista em ortopedia ou traumatologia, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, mormente porque o perito judicial examinou o autor e classificou a lesão de acordo com a Lei n. 6.194/1974.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1050610-48.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Andrew Ferreira de Arruda.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Andrew Ferreira de Arruda em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, movida em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), além das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Insurge-se o apelante sustentando, em suma, que juntou impugnação ao laudo pericial, porém não foi analisado pelo juiz, que julgou o mérito da causa. Aduz, ainda, que o recorrente teve politraumas devido ao acidente, sofrendo fraturas em ambos os braços e uma das pernas, contudo, o perito judicial apenas constou fratura no cotovelo em 25% e fratura do membro superior direito em 20%, deixando de analisar as outras fraturas. Alega que o perito nomeado pelo juízo não é especialista na área objeto da perícia, ou seja, traumatologia/ortopedia, sendo certo que sua especialidade é medicina legal e perícias médicas. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, sendo nomeado perito especialista em ortopedia/traumatologia.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 149108296), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1050610-48.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Andrew Ferreira de Arruda.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

VOTO

Infere-se dos autos que
Andrew Ferreira de Arruda
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 15 de setembro de 2020.

Após regular trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento no valor de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), além das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 149103849).

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, asseverando que se opôs quanto à nomeação do perito pelo juízo e a perícia por ele realizada, postulando para que fosse substituído por um
expert
com especialidade no objeto da perícia, qual seja, ortopedia/traumatologia. Alega que o perito nomeado pelo juízo não é especialista na área objeto da perícia, ou seja, traumatologia/ortopedia, sendo certo que sua especialidade é medicina legal e perícias médicas. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, sendo nomeado perito especialista em ortopedia/traumatologia.

Pois bem. De proêmio, verifico que o d. magistrado
a quo
analisou e rejeitou a impugnação do autor em relação à perícia,
in verbis
:

“
Inicialmente passo a análise quanto à impugnação do laudo.

Quanto à impugnação ao referido laudo pericial judicial pela parte autora, tido como em desconformidade com as provas que instruem o processo, cumpre-se pontuar que, a prova técnica realizada por perito nomeado pelo juízo tem natureza de prova judicial e é realizada sob o crivo do contraditório, portanto o mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para determinar a realização de novo ato processual.

Neste sentido, a jurisprudência:

(...)

Logo, considerando que a parte autora não tenha demonstrado qualquer vício ou ilegalidade que macule o ato processual, não há razão para repetição da perícia realizada.
” (id. 149103849).

A respeito da prova pericial, o art. 480 do CPC disciplina que "
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
".

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse passo, no caso em testilha, tenho que as razões esposadas pelo autor não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Pelo que se depreende dos autos, o laudo pericial elaborado pelo médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, foi conclusivo pela lesão permanente sofrida pelo autor em decorrência do acidente de trânsito apontado na inicial no dia 15.09.2020, veja:

“
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do rádio distal e 3a dedo da mão à direita e sequela de fratura do cotovelo esquerdo decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 15 de setembro de 2020, conforme o boletim de ocorrência policial, prontuário médico e histórico clínico.

A fratura do rádio distal, 3a e 5o dedo da mão à direita e do cotovelo esquerdo foram tratadas de forma cirúrgica e conservadora, respectivamente, consolidadas clinicamente, restando o dano pessoal e que de acordo com a avaliação clínico-pericial atual apresenta:

·
Perda funcional parcial e permanente do membro superior direito em grau leve;

·
Perda parcial e permanente da mobilidade do cotovelo esquerdo em grau leve. Não constatado dano funcional/anatômico no membro inferior esquerdo.

Apresenta dano funcional no membro inferior direito, contudo sofrera uma nova lesão (fratura) no membro, estando atualmente em fase de consolidação e que, portanto, não caracterizado a invalidez permanente.

5. CONCLUSÃO

·

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta perda funcional parcial e permanente do membro superior direito (70%) em grau leve (25%) e perda parcial e permanente da mobilidade do cotovelo esquerdo (25%) em grau leve (25%) decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 15 de setembro de 2020
.
”
(Id. 149103826 - destaquei).

Verifica-se que o médico perito nomeado pelo juízo examinou o autor e o classificou de acordo com a Lei n. 6.194/1974, ocasião em que concluiu que o recorrente apresenta perda funcional parcial e permanente do membro superior direito (70%) em grau leve (25%) e perda parcial permanente da mobilidade do cotovelo esquerdo (25%) em grau leve (25%).

O apelante, por outro lado, apesar de impugnar o laudo (id. 149103843), não colacionou aos autos qualquer elemento ou relatório médico apto a infirmar as conclusões do perito judicial, limitando-se a questionar a ausência de especialização na área de ortopedia/traumatologia.

Sob tal perspectiva, diante da inexistência de previsão legal que estabeleça que a perícia deva, obrigatoriamente, ser feita por médico ortopedista ou traumatologista, é nítido concluir que a sentença não merece reparos.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral.

Muito embora a parte autora aduza que o perito não é ortopedista, não possuindo capacidade técnica para a elaboração do laudo questionado, suas alegações não procedem, visto que não existe nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados, e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional
.
” (RAC n. 1016007-17.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.11.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” e “destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu” (§1o), 2. Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
”

(RAC n. 1014048-11.2018.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.09.2020, destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – IRRESIGNAÇÃO –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROFISSIONAL HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO
–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial, tendo em vista que o perito indicado possui conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
”
(RAC n. 1012826-03.2021.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 09.03.2022 – destaquei).

Ressalto, por fim, que o entendimento exarado encontra respaldo inclusive na jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça
, veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)"
IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013
.

V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

(...)
2. A prova pericial, quando suficiente para auxiliar e convencer o julgador, não padece de nulidade, sendo, neste caso, desnecessária a comprovação da especialização do perito, como pretende a agravante, ao passo que a prova atingiu a sua finalidade. Precedentes. Súmula 83 do STJ.

3. Aferir a capacidade técnica do perito para a elaboração do laudo do exame de DNA exige, necessariamente, o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.230.624/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022